Tribunal: TJMT
Processo: 0000821-60.2020.8.11.0021
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000821-60.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LAURA VICUNHA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.599.221-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO – INGRESSO DE APARELHO CELULAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – FATO QUE NÃO CONSTITUI INFRAÇÃO PENAL – INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO – REVISTA PESSOAL QUE TORNA IMPOSSÍVEL A CONSUMAÇÃO DO CRIME – INAPLICABILIDADE – REVISTA PRÉVIA QUE NÃO IMPEDE A ENTRADA DE MATERIAL ILÍCITO NAS UNIDADES PRISIONAIS – DESCLASSIFICAÇÃO DA MODALIDADE CONSUMADA PARA TENTADA – INVIABILIDADE – DELITO CONSUMADO – AGENTE FLAGRADO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CONSUMAÇÃO DA CONDUTA “INGRESSAR” – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – EFEITO DA CONDENAÇÃO (ART. 804 DO CPP) – SOBRESTAMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

A existência de revista para a entrada no estabelecimento penal, realizada por meio de equipamentos de segurança (detector de metais) e pelos agentes penitenciários, não torna impossível a consecução do crime, mas apenas é um obstáculo ao seu exaurimento.

Conquanto os celulares não tenham sido entregues ao destinatário, a revista pessoal que resultou na sua apreensão ocorreu dentro das dependências do estabelecimento penal, de modo que a conduta “ingressar” restou devidamente consumada.

Por se tratar de efeito da condenação, não há falar isenção das custas processuais (CPP, art. 804), mas a sua exigibilidade poderá ser sobrestada, pelo prazo de 5 anos (CPC, art. 98, § 3º), situação que deve ser apreciada pelo juízo competente, no momento da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Laura Vicunha Rodrigues da Silva

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação penal n. 0000821-60.2020.8.11.0021, que a condenou pela prática do crime de favorecimento real impróprio (CP, art. 349-A).

Nas suas razões recursais, a defesa requer a absolvição por atipicidade da conduta, haja vista o reconhecimento da ineficácia absoluta do meio, que torna o crime impossível (CP, art. 17). Subsidiariamente, postula a desclassificação para a forma tentada do tipo e a isenção das custas processuais (Id. 208989829).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos e pugnou pelo desprovimento do recurso (Id.

208989835).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 212929153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 25 de janeiro de 2020, por volta das 13h01min, na penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva, na cidade de Água Boa/MT, a acusada
Laura Vicunha Rodrigues da Silva
ingressou com aparelhos telefônicos de comunicação móvel, sem autorização legal, em estabelecimento prisional.

Em síntese, a exordial acusatória narra o seguinte contexto fático,
in verbis:

“
(...) na data e local mencionados, uma equipe de policiais penais, representados pela policial penal Telma Pinheiro Franco, compareceu na Delegacia de Polícia de Água Boa/MT.

A equipe de policiais informou que a denunciada LAURA VICUNHA RODRIGUES DA SILVA compareceu na unidade prisional dessa urbe, com suas filhas gêmeas, para realizar uma visita ao seu companheiro que cumpria pena no referido estabelecimento prisional.

Ocorre que, ao realizar os procedimentos padrões de revista, foi percebido o nervosismo da denunciada LAURA. Então, quando ela passou pelo detector de metais da unidade prisional, o aparelho foi acionado.

Segundo informações da policial penal Telma, a denunciada LAURA apresentou alguns exames de raio-x e um laudo médico para demonstrar que possuía em seu corpo um objeto metálico, proveniente de uma cirurgia. Contudo, ao realizar uma revista pessoal na denunciada, a policial penal constatou que a mesma estava escondendo alguns aparelhos celulares por baixo das roupas.

A equipe de policiais penais conduziu a denunciada para a Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência e apresentados os itens de comunicação telefônica que foram encontrados em posse da denunciada.

Conforme Termo de Apreensão, id. 39186070 (pág. 12), foram apreendidos com a denunciada 05 (cinco) aparelhos celulares, marca LG, 03 (três) carregadores de celular, 01 (um) cabo USB e 01 (um) fone de ouvido
(...)
” (Id. 188032195, pp. 1-3).

Apesar de tratar-se de delito de menor potencial ofensivo, o feito foi remetido ao Juízo Comum, ante a não localização da autora do fato, nos termos do art. 66 da Lei n. 9.099/95 (Id. 208989779).

A acusada Laura foi denunciada e, após a regular instrução processual, condenada pela prática do crime de favorecimento real impróprio (CP, art. 349-A), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
3 meses de detenção
, no
regime inicial aberto
, substituída por uma restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária no valor de um salário mínimo vigente, a ser destinado ao Fundo Estadual Sobre Drogas de Mato Grosso – FUNESD/MT.

Inconformada, a defesa requer a
absolvição por atipicidade da conduta, haja vista a ineficácia absoluta do meio utilizado
, argumentando que a quantidade de objetos ocultados no corpo da acusada não passaria despercebida pela revista do estabelecimento penal, de modo que “
a única forma do suposto crime se concretizar, seria através de um esquema, um conluio entre a Apelante e os agentes públicos, o que definitivamente não é o caso, pois esta já chamou a atenção pelo nervosismo no local, sendo a suspeita policial confirmada com o uso do aparelho detector de metais e posterior revista pessoal
”.

Convém esclarecer inicialmente que, de acordo com a previsão contida no art. 17 do Código Penal, há situações em que o ato praticado pelo agente, apesar de se enquadrar na conduta descrita em lei, não será crime, em razão da absoluta ineficácia do meio empregado ou pela absoluta impropriedade do objeto utilizado, isto é, diante da impossibilidade de sua consumação.

Na espécie, ouvida em juízo, a policial penal
Telma Pinheiro Franco
narrou que, durante os procedimentos para registro e revista de visitantes do estabelecimento penal, percebeu certo nervosismo da acusada Laura e, ao passar o detector de metal, o aparelho foi acionado.

Diante disso, a acusada apresentou um laudo médico e alguns exames de Raio-X para justificar que possuía em seu corpo um objeto metálico proveniente de cirurgia. Em seguida, foi realizada a revista pessoal, momento em que foram encontrados vários aparelhos celulares envoltos com fita adesiva, presos à perna da acusada, motivo pelo qual foi detida e encaminhada à delegacia de polícia (relatório de mídia de Id.

208989823).

Embora tenha sido decretada a revelia da acusada, motivo pelo qual não foi interrogada em juízo, consta do boletim de ocorrência que, na data dos fatos, a apelante Laura justificou aos policiais penais que estava levando os aparelhos celulares para o seu marido William, que está detido no estabelecimento prisional de Água Boa/MT, por ordens da facção criminosa da qual ele é integrante (Id. 208989732, p. 4-5).

Convém mencionar ainda que a ré tentou ludibriar a segurança do local, apresentando laudo médico e exames de imagens para justificar o acionamento do detector de metais. Entretanto, durante o procedimento de revista pessoal, a policial penal Telma Pinheiro Franco localizou e apreendeu os equipamentos telefônicos e seus acessórios.

Sabe-se que o favorecimento real impróprio é crime formal ou de consumação antecipada, isto é, consuma-se no momento em que é praticada a conduta de
ingressar
, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho de comunicação móvel, sem autorização legal, no estabelecimento penal.

Assim, ao contrário das alegações trazidas pela Defensoria Pública estadual, a existência de revista para a entrada no estabelecimento penal, realizada por meio de equipamentos de segurança (detector de metais) e pelos agentes penitenciários, não torna impossível a consecução do crime, mas apenas é um obstáculo ao seu exaurimento.

Sobre o tema, trago à colação precedente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“
Apelação criminal. Introdução de aparelho de comunicação em estabelecimento prisional (artigo 349-A, caput, c. c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pela agente penitenciária corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos. Ausência de insurgência defensiva nesse ponto.
Pleito absolutório por atipicidade da conduta, ante a ocorrência de "crime impossível". Inadmissibilidade. Acusada detida por agentes penitenciárias durante revista realizada por meio do scanner corporal, enquanto tentava ingressar em estabelecimento prisional na posse de aparelho celular. Revista prévia que não caracteriza "absoluta ineficácia do meio", máxime porque o rigor na fiscalização dos visitantes não impede a entrada de qualquer material ilícito nas unidades prisionais. Precedentes
. Condenação mantida. Dosimetria. Basilar exasperada pelo fato de a acusada ter ocultado o aparelho celular em sua genitália. Fundamento que se revela inidôneo, sobretudo porque a ocultação do aparelho celular – máxime nas partes íntimas – é meio necessário para burlar a detecção dos scanners corporais. Basilar reconduzida ao mínimo legal. Readequado, de ofício, o coeficiente de exasperação em virtude da reincidência reconhecida. Aumento que deve incidir sobre a pena-base fixada. Precedente. Regime inicial semiaberto não comporta abrandamento. Ré reincidente. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Possibilidade. Reincidência não se caracterizou por crime da mesma espécie. Pena privativa de liberdade substituída por limitação de final de semana. Concessão da justiça gratuita. Inadmissibilidade. Competência do juízo das execuções para a análise do pedido. Recurso parcialmente provido
” (TJSP – Apelação Criminal n. 1500356-72.2019.8.26.0480, Relatora Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, 15ª Câmara de Direito Criminal, DJe 19.2.2024).

Nesse sentido, já se manifestou essa Corte de Justiça em caso análogo:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE INGRESSO DE APARELHO CELULAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INCONFORMISMO DA DEFESA – INSTÂNCIA POR ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO – INVIABILIDADE – LAUDO PERICIAL PRELIMINAR SUBSCRITO POR PERITO OFICIAL – EXAME DE CORPO DE DELITO PRELIMINAR COM FORÇA DE DEFINITIVO – PRECEDENTES DO STJ – ALEGADO ATO INFRACIONAL IMPOSSÍVEL – REALIZAÇÃO DE REVISTA PESSOAL – DESACOLHIMENTO – TRÁFICO DE DROGAS – TIPO MISTO ALTERNATIVO – CONSUMAÇÃO NAS MODALIDADES TRANSPORTAR, TRAZER CONSGO E GUARDAR – ARTIGO 349-A DO CP – REVISTA PESSOAL QUE APENAS IMPEDE O EXAURIMENTO DO ATO INFRACIONAL – RECURSO DESPROVIDO. (...)

3.
O simples fato de o adolescente ingressar no estabelecimento prisional portando aparelhos de telefone celular escondidos em um novelo, denotam, a toda evidência, a prática do ato infracional análogo ao crime do artigo 349-A do Código Penal, de modo que a revista pessoal não configura a impossibilidade da prática do ato infracional, mas tão só um obstáculo ao seu exaurimento
” (TJMT – Apelação n. 0001915-80.2014.8.11.0012, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, DJe 26.3.2019).

Igualmente, inviável o acolhimento do pedido de
desclassificação da conduta para a forma tentada do tipo
, pois, tratando-se de crime formal, o resultado naturalístico, consistente na posse do aparelho de comunicação pelo preso que se encontre no interior do estabelecimento prisional, embora possível, é dispensável para fins de consumação.

Logo, ainda que os celulares não tenham sido entregues ao destinatário, a revista pessoal que resultou na sua apreensão ocorreu dentro das dependências da Penitenciária PM Major PM Zuzi Alves da Silva, de modo que a conduta “ingressar” restou devidamente consumada.

Dessa forma, os elementos probatórios levantados durante a fase instrutória denotam que a acusada Laura ingressou ao estabelecimento penal e foi flagrada na sala de revista, quando trazia consigo diversos aparelhos de celulares, colados em seu corpo com fita adesiva, objetos que seriam entregues a um detento, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo descrito no art. 349-A do Código Penal, de modo que a condenação deve ser mantida, nos termos da sentença.

Por fim, a defesa pugnou pela
isenção das custas processuais ou a suspensão da sua exigibilidade
, haja vista a hipossuficiência financeira da apelante, nos termos da previsão contida no art. 98 do CPC.

Contudo, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, cuja exigibilidade poderá ser suspensa em virtude da precária condição financeira do réu “
devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções
” (STJ, HC n. 224.414/MG – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 2.10.2012).

Logo, a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que aferirá a condição financeira da apenada no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de extinção do seu pagamento.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024